Tribunal: TJDFT
Processo: 0751913-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Prisão preventiva. Homicídio qualificado. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do crime. Excesso de prazo.
1 - A gravidade concreta dos crimes, evidenciada pelo modo como agiu o paciente – homicídio cometido em razão de disputa de “ponto de prostituição”, em concurso de pessoas, com extrema crueldade (diversas facadas), além de subtração de pertences da vítima --, demonstra a periculosidade do paciente, justificando a prisão preventiva para garantia da ordem pública (art. 312 do CPP).
2 – Os prazos estabelecidos na instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso.
3 – A complexidade do caso - homicídio qualificado e furto, quatro réus e diversas testemunhas, - e a situação excepcional ocasionada pela pandemia da Covid-19, que assola o mundo, justificam eventual atraso no andamento de atos processuais.
4 – Se não há demora injustificada na instrução do processo atribuída ao Judiciário – atos processuais vêm sendo praticados de forma sistemática e contínua - e persistem os fundamentos da prisão preventiva, não há constrangimento ilegal em manter a prisão do paciente.
5 – Conforme entendimento consolidado na súmula 21 do e. STJ, pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.
6 – Tratando-se de prisão preventiva revista há mais de 90 dias, necessário que o juiz, em decisão fundamentada, reexamine a necessidade de sua manutenção (§ único do art. 316 do CPP, com a redação da L. 13.964/19).
7 – Ordem concedida em parte.